Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-04.2025.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004999-04.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 308.166.881-68 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANTONIO JOSE BISPO - CPF: 943.801.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI TENUTTI - CPF: 153.476.809-20 (TERCEIRO INTERESSADO), INES CARINI TENUTTI - CPF: 698.072.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 370.616.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 502.848.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VIVALDO JOSE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VIVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 334.430.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO DA FONSECA - CPF: 968.636.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 353.267.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA FONSECA - CPF: 395.306.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 397.368.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HELIO AVANCINI - CPF: 451.971.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MASLAWSKI - CPF: 525.201.029-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. POSSE DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em virtude da sentença que, nos autos de Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido e desconstituiu a restrição incidente sobre veículo, mas condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se, em Embargos de Terceiro julgados procedentes para desconstituir constrição judicial, o ônus da sucumbência deve ser suportado pelo Embargante que deixou de atualizar o registro do bem ou pela instituição financeira exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Verbete Sumular n. 303 do STJ, em Embargos de Terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

4. Por outro lado, segundo o Tema 872 do STJ, os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte Embargada apenas quando, ciente da transferência do bem a terceiro, insiste em impugnar ou recorrer para manter a constrição sobre bem que não mais integra o patrimônio do executado.

5. No caso,

a omissão do Embargante em atualizar o registro do veículo, posteriormente atingido por restrição judicial, deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, impondo-lhe, à luz do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial, sobretudo diante da ausência de resistência do Embargado quanto à procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Aplica-se o princípio da causalidade nos Embargos de Terceiro para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à constrição indevida.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 303; STJ, REsp nº 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016 (Tema 872).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rogério Vitor de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1004999-04.2025.8.11.0007, opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial e determinou a desconstituição definitiva da penhora lançada via Renajud sobre o veículo Fiat Palio Attract 1.0, placas FXE-9J48.

Ainda condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento do princípio da causalidade e do Verbete Sumular n. 303 do STJ, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta que o Juiz singular incorreu em contradição ao reconhecer a procedência integral do pedido e ainda assim lhe imputar os ônus sucumbenciais.

Defende que a inexistência de regularização registral não configura ato ilícito suficiente para transferir ao terceiro de boa-fé a responsabilidade pelo ato constritivo.

Assevera que a causalidade, nos termos do Verbete Sumular n. 303 do STJ, deve recair sobre aquele que efetivamente requereu e promoveu a constrição indevida, ou seja, o Apelado, que foi citado e permaneceu inerte.

Requer o provimento do Recurso e a reforma parcial da sentença, a fim de afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais e condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rogério Vitor de Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1004999-04.2025.8.11.0007, opostos em desfavor do
Banco do Brasil S.A.

Ao ajuizar a Ação, o Embargante alegou ser legítimo possuidor do veículo Fiat Palio Attract 1.0, placa FXE-9J48, Renavam n. 01018308110, sobre o qual recaiu restrição judicial de circulação lançada via Renajud em 09/07/2024, nos autos da Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Antônio Jose Bispo, Ari Tenutti e outros, dentre os quais figura a Executada Neide Lopes dos Reis dos Santos, antiga possuidora do bem.

Narrou que adquiriu o veículo em 31/05/2021de Wagner Ferreira de Lima, e que, em junho de 2021, revendeu o automóvel à executada Neide Lopes dos Reis dos Santos por ajuste verbal, pelo valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos à vista e o saldo parcelado em 14 (quatorze) prestações mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), ocasião em que a adquirente providenciou a transferência registral junto ao DETRAN/MT, passando a figurar como proprietária do bem a partir de 05/07/2021.

Aduziu que, em janeiro de 2022, diante do inadimplemento contratual e das dificuldades financeiras enfrentadas pela adquirente, as partes ajustaram amigavelmente a rescisão do negócio, com a restituição do veículo ao Embargante, que reassumiu a posse direta e exclusiva sobre o bem.

Informou que a propriedade registral foi mantida em nome da executada em razão da intenção de promover nova alienação, sem que houvesse a correspondente atualização cadastral junto ao DETRAN/MT.

Sustentou que, desde então, exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé, arcando com todos os encargos e tributos incidentes sobre o automóvel, e que a constrição lançada em 09/07/2024 atingiu indevidamente bem que já não integrava o patrimônio da Executada há mais de dois anos.

Requereu a procedência dos pedidos e a desconstituição da restrição judicial.

A tutela de urgência foi deferida para suspensão imediata da restrição de circulação, e o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao Embargante.

Citado, o Banco do Brasil S.A. não apresentou contestação.

Na sentença, o Juiz singular julgou procedente o pedido, confirmou a tutela de urgência e desconstituiu a restrição judicial sobre o veículo. Contudo, com fundamento no princípio da causalidade e no Verbete Sumular 303 do STJ, condenou o Embargante ao pagamento das custas processuais, com a suspensão da cobrança nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Quanto à distribuição dos encargos de sucumbência obedece, em regra, ao princípio da sucumbência (artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil), segundo o qual a parte vencida arca com os honorários advocatícios da parte vencedora.

Nos casos em que sua aplicação se mostrar insuficiente ou inadequada, incide o princípio da causalidade, pelo qual responde pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.

No âmbito específico dos Embargos de Terceiro, o Enunciado n. 303 da Súmula do STJ consolida a diretriz de que
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

O tema foi aprofundado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 872, em que se fixou a seguinte tese:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (REsp n. 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/09/2016)

No caso, o Embargante/Apelante se insurge tão somente contra a sua condenação no ônus da sucumbência, sob o argumento de que o Banco do Brasil S.A. deve suportá-lo.

A tese não prospera.

No caso, o Banco do Brasil S.A. não dispunha de qualquer meio para aferir que o bem havia sido transferido a terceiro, razão pela qual a constrição sobre o automóvel era, do ponto de vista cadastral, medida ordinária e esperada no curso da Execução.

Ao deixar de promover a atualização do registro, ônus que lhe era próprio, o Apelante criou a situação que tornou possível e, em certa medida, inevitável a constrição judicial sobre bem em sua posse.

Portanto, foi o Apelante quem deu causa à instauração dos Embargos de Terceiro, o que atrai para si, nos termos do Verbete Sumular n. 303 do STJ e do Tema 872, o ônus sucumbencial.

Ademais, vale ressaltar que o Banco Embargado, regularmente citado, não apresentou contestação, permanecendo inerte durante toda a instrução processual. Logo, por mais essa razão, não é possível lhe impor o ônus da sucumbência.

Dessa forma, a sentença não comporta reforma, pois está em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026